Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-64.2019.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001221-64.2019.8.14.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE PEIXE BOI

APELADO: ANDRE BORGES DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. FUNÇÃO DE VIGIA.
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE
.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO

QUANTO A VIOLAÇÃO AO ART. 37, DA CF/88. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DA NATUREZA DOS ARTS. 58 E 70, DA LEI MUNICIPAL NR. 517/2005, SE GENÉRICA OU ESPECÍFICA E QUANTO A APLICABILIDADE DO ART. 7º, INCISO IX, DA CF/88.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido deu parcial provimento a remessa necessária e ao recurso de apelação do Município de Peixe-Boi,
apenas para reconhecer a incidência da prescrição sobre as parcelas cobradas além do quinquênio legal
.

2. Arguição de omissão sob a alegação de que o Acórdão deixou de se manifestar sobre pontos essenciais em relação aos quais deveria ter se pronunciado, especialmente no que concerne
a natureza do que está estabelecido nos arts. 58 e 70, da Lei Municipal nº 517/2005, se é genérica ou específica para a função que o embargado exerce; sobre a violação ao que está estabelecido no§ 3º, art. 37, da CF/88, diante da ausência de lei especifica referente ao adicional noturno e;
o inciso IX do artigo 7º da CF/88 se aplica aos servidores públicos e ainda pode ser utilizado para reconhecimento de direito de servidor público não previsto em lei por meio de ação de conhecimento sem que viole o §3º do artigo 37, da CF, e ainda, levando em consideração a existência de rito especifico para tal fim prevista no LXXI do art. 5º da Constituição Federal
.

3.
Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

4.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.

Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 10 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo nº
0001221-64.2019.8.14.0041
-
PJE
)
, opostos pelo MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI
contra
ANDRÉ BORGES DA SILVA E SILVA
,
para
sanar alegada omissão no
Acórdão
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. FUNÇÃO DE VIGIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES LIMITADO AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. JORNADA DE TRABALHO EM ESCALA ESPECIAL DE 12X36. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO AOS SERVIDORES PÚBLICOS - DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO POR LEI. TESE AFASTADA. APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS . 1. O apelado ingressou com Ação de Cobrança, contra o Município de Peixe Boi, afirmando ser servidor concursado, exercendo a função de vigia noturno, com jornada de trabalho de 12h x 36h. Alegando que além do salário base, deveria receber verba remuneratória, de adicional noturno, o qual deixou de ser pago pelo referido Município. 2. A sentença recorrida julgou procedente a demanda, reconhecendo o direito ao pagamento referente ao adicional noturno. 3. Preliminar de Prescrição Quinquenal. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 4. Deste modo, considerando que a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva reconhecer como irregular, a data do pagamento de cada mês do Apelado, corresponderá ao termo inicial da prescrição de fundo de direito. Assim, são passíveis de cobrança pelo apelado as parcelas que não superem o lapso de cinco anos da data do ajuizamento da ação, relativas ao período em que o labor fora comprovado nos autos. Preliminar Acolhida. 5. Mérito. Alegação de inexistência de amparo legal que assegure o direito do apelado ao adicional noturno. O vínculo de trabalho do apelado perante o Ente Municipal é de natureza estatutária, adstrito ao princípio da legalidade, conforme dita o art. 37, caput, da CF/88, pelo que os benefícios garantidos aos trabalhadores regidos pela CLT só podem ser estendidos ao requerente mediante expressa previsão legal. 6. Ao contrário do que defende o Apelante, é possível verificar que o Município de Peixe Boi na Lei Municipal nº 517/2005, arts. 58, incisos I a VI e 70, prevê o direito do servidor público ao recebimento do adicional, razão pela qual não há que se falar em violação do princípio da legalidade. Tese não acolhida. 7. Apelo e Remessa conhecidos e parcialmente providos. À UNANIMIDADE
.
(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E A REMESSA, apenas para reconhecer a incidência da prescrição sobre as parcelas cobradas além do quinquênio legal, nos termos da fundamentação
. É o voto. PRIC. Belém-PA de 2022. – grifo nosso

Em razões recursais, o embargante, em síntese, afirma que o Acórdão que deu parcial provimento à apelação, foi omissa, pois teria deixado de se manifestar sobre pontos relevantes para infirmar entendimento diverso do entendido no Acórdão e, em relação aos quais deveria ter se pronunciado, bem como, se faz necessário o referido pronunciamento para fins de prequestionamento
.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios
com efeitos modificativos, bem como para que sejam expressamente prequestionados os dispositivos mencionados.

O embargado apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração foram opostos para sanar alegada omissão, sob o argumento de que o Acórdão deixou de se manifestar sobre pontos essenciais em relação aos quais deveria ter se pronunciado,
especialmente no que concerne a natureza do que está estabelecido nos arts. 58 e 70, da Lei Municipal nº 517/2005, se é genérica ou específica para a função que o embargado exerce; sobre a violação ao que está estabelecido no§ 3º, art. 37, da CF/88, diante da ausência de lei especifica referente ao adicional noturno e;
o inciso IX do artigo 7º da CF/88 se aplica aos servidores públicos e ainda pode ser utilizado para reconhecimento de direito de servidor público não previsto em lei por meio de ação de conhecimento sem que viole o §3º do artigo 37, da CF, e ainda, levando em consideração a existência de rito especifico para tal fim prevista no LXXI do art. 5º da Constituição Federal
.

Inicialmente, convém destacar que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

O acórdão embargado deu parcial provimento a apelação do Ente Municipal, tendo mantido a sentença quanto ao reconhecimento do direito do embargado ao recebimento do adicional noturno e, reformado,
apenas para reconhecer a incidência da prescrição sobre as parcelas cobradas além do quinquênio legal.

No acórdão ficou expressamente consignado as razões do porquê o embargado, faz jus ao recebimento do referido adicional noturno, senão vejamos:

“(...)
De início, necessário destacar, que o vínculo de trabalho do apelado perante o Ente Municipal é de natureza estatutária, adstrito ao princípio da legalidade, conforme dita o art. 37, caput, da CF/88, pelo que os benefícios garantidos aos trabalhadores regidos pela CLT só podem ser estendidos ao requerente mediante expressa previsão lega
. (...)

O Apelante defende que não cabia sua condenação ao pagamento de adicional noturno, ante a ausência de norma específica no âmbito do Município de Peixe Boi e, porque o art. 37, § 3º da Constituição Federal, não elenca o adicional noturno como direito conferido ao servidor público, motivo pelo qual, conforme estabelece o art. 37, caput, da CF, os atos administrativos norteiam-se pelos os princípios ali elencados, em especial ao princípio da legalidade.
Contudo, ao contrário do que sustenta o apelante, é possível verificar que o Município de Peixe Boi na Lei Municipal nº 517/2005, trata do referido adicional,
vejamos (...) Deste modo, conforme verifica-se dos dispositivos, revela-se acertada a decisão ora recorrida, não devendo prosperar a tese de ausência ou inexistência de amparo legal, quanto ao direito do apelado ao recebimento do adicional noturno.” – grifo nosso

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, em demandas de matéria idêntica a dos autos, tem sido firme em manter o posicionamento das sentenças dos magistrados de 1º grau que reconhecem o direito do servidor ao recebimento do adicional noturno, senão vejamos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO NO CARGO DE MOTORISTA. JORNADA DE TRABALHO DAS 18:00H ÀS 18:00H. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL NOTURNO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. ART. 70 DA LEI MUNICIPAL Nº 517/2005
. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA JORNADA DE TRABALHO NOTURNA. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante
.

2. Comprovada a jornada de trabalho noturna do impetrante no cargo efetivo de motorista do município de Peixe-Boi, sem recebimento do adicional noturno, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento.

3.
O agravado tem direito ao pagamento do adicional noturno, já que preencheu o requisito exigido pelo art. 70 da Lei Municipal nº. 517/2005 norma genérica que se aplica a todos os servidores municipais. Jurisprudência deste Tribunal
.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/PA, relator: Luiz Gonzaga da Costa Neto, Data de Julgamento: 02.05.2022) – grifo nosso

Assim, não merece prosperar a referida Tese de omissão, uma vez que o embargante busca utilizar o disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Esse também é o entendimento firmado por Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS.
TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1- O Acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para reformar a sentença e condenar o Município de Goianésia do Pará ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios e determinando a compensação, por incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, do CPC/73 e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 2- O embargante alega a existência de contradição no julgado, considerando necessária a aplicação dos ditames do art. 85, §§ 1º e 2º e art. 86, do CPC/15, para redistribuição proporcional do pagamento de honorários;

3- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 4- O acórdão embargado, aplicando os ditames dos arts. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, ambos do CPC/73, tendo em vista que a sentença é contemporânea à vigência desse ordenamento, em observância dos vetores insculpidos nas alíneas a, b e c, do § 3º, que remete à discricionariedade vinculada ao juízo, determina o valor da verba

honorária, reconhecendo a sucumbência recíproca, e a possibilidade de compensação, pois reconhecido o direito ao FGTS, mas não às verbas consectárias, como multa, 13º e aviso prévio. 5- Não cabe delimitar a proporcionalidade da sucumbência levando em conta o alcance da prescrição na maior parte do período reivindicado pela autora, haja vista essa ocorrência não configura perda a ensejar verba sucumbencial;

6- A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie; 7- A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração
;

8- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, 2019.03764535-18, 208.166, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17). (grifo nosso).

Registra-se, à título de conhecimento, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023